Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-13.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704927-13.2021.8.07.0017 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. RECORRIDO: CLEBERSON GOMES NOGUEIRA DECISÃO Nos IDs 61711554 e 61711555, a recorrente NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. interpôs agravos em recursos especial e extraordinário. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos a ensejar a interposição de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, razão pela qual os recursos ora manejados são manifestamente inadmissíveis em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interpostos nos IDs 61711554 e 61711555. Outrossim, segue em apartado juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, nos IDs 60746079 e 60746090. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE ASSESSORIA COM PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. RECEBIMENTO E RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça. 2. O inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática abusiva “prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”. 3. A empresa contratada para obter redução de prestações de financiamento de veículo deve ressarcir o consumidor pela perda do bem em sede de busca em apreensão, especialmente se as parcelas do financiamento não tiverem sido pagas por sua própria orientação, em razão de seu comprometimento de quitar o saldo devedor com desconto. 4. Se a empresa não comprovou ter diligenciado junto ao credor fiduciário para reduzir e quitar as parcelas do financiamento de veículo, conforme contratado, fazendo com que os consumidores incorressem em mora perante o credor fiduciário, tendo que suportar cobranças extrajudiciais, inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como o constrangimento de se deparar com a busca e apreensão do automóvel, indubitável a ocorrência de danos morais. 5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelo não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado nos autos que cumpriu com o dever de informação no momento da celebração do contrato firmado entre as partes e que não praticou propaganda enganosa, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na proposta de redução de parcelas que a empresa realizada. Defende que o negócio jurídico em debate é válido, com objeto lícito, possível e determinável, não possuindo nenhuma cláusula abusiva. Invoca, ainda, os princípios da legalidade, do pacta sunt servanda e da força obrigatória do direito de liberdade de contratar atividades lícitas, sendo que o contrato firmado entre as partes torna-se lei entre elas e o seu descumprimento acarreta o dever de indenizar por parte do inadimplente; b) artigo 85, § 2o, do CPC, argumentando que, considerando que se trata de ação com proveito econômico, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da ação. Requer que o termo inicial dos juros incida a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Pede a condenação do recorrido por litigância de má-fé, bem como a indenizar a recorrente pelos prejuízos que sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas processuais. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, apontado que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, nem citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, suscitando afronta aos mesmos dispositivos infraconstitucionais, além do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado afrontou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 e 427, todos do CC, 369, 370 e 371, todos do CPC, 14 e 51, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “No que tange aos honorários de sucumbência, estes foram repartidos entre as partes e fixados para a ré/apelante em oito por cento (8%) sobre o valor da condenação, percentual aquém do mínimo legal de dez por cento (10%)” (ID 55336206). Descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir em relação ao aludido malferimento aos artigos 113, 187, 247, 389, 391, 408 a 416, 421, 422 e 427, todos do CC, 85, § 2o, 369, 370 e 371, todos do CPC, 14 e 51, ambos do CDC, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido” (RE 1422526 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo em relação à aventada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Carta Magna. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em relação à pretendida condenação de ambas as partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025